Tribunal: TJDFT
Processo: 0733939-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733939-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . AGRAVADO: INSTITUTO CUIABANO DE MEDICINA PREVENTIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A , contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra INSTITUTO CUIABANO DE MEDICINA PREVENTIVA, indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas de bens, mediante consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça. Alega a agravante, em síntese, que move cumprimento de sentença em desfavor da agravada há mais de 9 (nove anos), e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens da devedora, restando inviabilizada a quitação do débito, de modo que o processo foi suspenso pelo prazo de um ano, nos moldes do 921, inciso III, do CPC. Esclarece que foram realizadas pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, além da pesquisa de créditos perante operadoras de planos de saúde e a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD, mas que todas essas diligências restaram infrutíferas, motivando novo pedido pesquisa, desta feita ao novo sistema de busca de bens instituído pelo STJ, intitulado Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. Defende ser útil e necessária a realização da pesquisa de bens almejada, para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional, aduzindo que “...a pesquisa pleiteada pela Agravante é imprescindível para a satisfação do crédito exequendo, eis que os resultados poderão revelar bens ainda não localizados pela Agravante e os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.” Argumenta que “...o CNJ implementou o sistema Sniper com a finalidade de auxiliar os credores a localizarem bens e ativos detidos pelos devedores para a satisfação de seus créditos em processos executivos, por meio do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, permitindo a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.” Afirma que “...além de violar os princípios que regem a execução (que deve prosseguir de forma efetiva no interesse do credor), note-se que a r. decisão agravada deixou de deferir o pedido sem qualquer embasamento legal para tanto, pois a legislação pátria opera em favor da Agravante, uma vez que a realização de aludida pesquisa é plenamente cabível.” Defende a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, destacando, quanto ao periculum in mora, que “...o processo de execução é “corrida contra o tempo”, razão pela qual necessário se faz seja deferido o efeito ativo. À medida que passa o tempo, a recuperação do crédito pela Agravante, que já busca há 9 (nove) longos anos algum valor do Agravado, torna-se mais remota.” Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata realização de pesquisa de bens do agravado no sistema SNIPER, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 62930392. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ferramenta SNIPER consubstancia-se em“(...) uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Em que pese o posicionamento anteriormente adotado por esta Turma, inclusive em acórdãos relatados por este Relator no sentido da pertinência da consulta ao sistema SNIPER nos feitos executivos, tem-se que o tema merece melhor reflexão por parte desta instância revisora. Isso porque, na prática, o que se verifica, de fato, é que o novo sistema apenas busca unificar dados já existentes, não possuindo, até o momento, uma base de dados consolidada que apresente novas informações além daqueles já contempladas por outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e às próprias partes, de modo que não é possível vislumbrar efetividade na realização da pesquisa. Em assim sendo, tenho por bem refluir do posicionamento até então adotado, para aderir à corrente que compreende pela ineficiência empiricamente verificada da ferramenta, consoante se aduz dos seguintes entendimentos desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE UTILIDADE ANTE AS DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. 1. O processo de execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título extrajudicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. 2. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER possibilitará a localização de bens que não o foram por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1761133, 07187668820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. BANCO DE DADOS INSUFICIENTES. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, visto que a base de dados do aludido sistema ainda não se encontra totalmente alimentada. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido. 3. Na hipótese, houve a recente pesquisa de bens e ativos da executada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não sendo localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, mostrando-se inviável o deferimento de nova pesquisa via SNIPER, ainda mais quando não apresentado qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1769304, 07318003320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1769186, 07297425720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSULTA AO SISTEMA "SNIPER" - INDEFERIMENTO - RECENTES DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD - DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), não se revela producente nova pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1767235, 07323901020238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno, por oportuno, que não se trata de recalcitrância na utilização de ferramentas úteis postas à disposição da jurisdição. Pelo contrário, esta Relatoria busca sempre que possível aderir e incentivar tais inovações no fito de modernizar as relações processuais e imprimir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional. No entanto, no caso específico do SNIPER, após longo período de reforma de decisões oriundas da Instância a quo, desde a notícia de implementação da plataforma, a experiência demonstra que, até que sejam incluídas nesta busca sistematizada sistemas relevantes como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a efetividade da medida continuará sendo muito próxima de ineficácia absoluta e, portanto, não justifica o açodamento das varas com medidas preponderantemente inócuas. Ademais, compulsando os autos, verifica-se na hipótese, que já houve consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além da pesquisa de créditos perante operadoras de planos de saúde e a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD, sendo que a empresa devedora sequer constituiu advogado nos autos, havendo notícias de que se encontra inativa, conforme se apura da certidão de oficial de justiça exarada na carta precatória de ID 196911379 – Pag. 79, tratando-se de cumprimento de sentença que tramita à há mais de 9 (nove anos). Nesse contexto, não se verifica, em princípio, qualquer efetividade na medida vindicada no presente recurso, de modo que, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, por publicação oficial, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator